Tribunal: CARF
Processo: 10845.001648/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001648/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.790 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
RUY MACHADO LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, quando comprovadas mediante
documentação hábil e idônea na forma da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.15 a 18) lavrada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Renato Cesar Leite no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001648/2010-03
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.790 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001648/2010-03

11.405,79 consolidado em 31/05/2010, referente a Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, exercício 2007, em razão de trabalho de malha em que se apurou:
· Dedução indevida de despesas médicas de R$ 21.949,99.
O sujeito passivo foi intimado por via postal (fl.86) do lançamento em 01/06/2010.
A impugnação de fls. 02 a 12 foi protocolada em 29/06/2010, na qual o sujeito passivo
alega, em apertada síntese, que:
· Concorda com a glosa de R$ 3.353,19 referente a plano de saúde de pessoa não
arrolada como dependente em sua declaração de ajuste anual;
· As despesas com fisioterapia decorrem de procedimento cirúrgico pelo qual passou
sua esposa (dependente), e foram necessárias para a reabilitação de pós-operatório;
· As despesas com odontologia são comprovadas por meio de documentos que junta aos
autos, como radiografias faciais e dentárias, relatórios, extratos bancários;
· Apesar de ter apresentado os documentos requisitados pela fiscalização, esta não os
aceitou em razão de não conseguir vincular os saques em conta corrente com os valores
dos recibos, coincidentes em data e valor;
· O art. 80 do RIR condiciona a dedução das despesas médicas à comprovação por meio
de documentos que identifiquem (nome, CPF) o beneficiário do rendimento e, se não
houver recibo, é bastante ter-se a cópia do cheque;
· Possui idade avançada, da mesma forma que seu cônjuge, e que os gastos com saúde
nesse caso são normais;
· Possui fluxo financeiro compatível com os desembolsos declarados.
Ao final, solicita a extinção do crédito tributário impugnado.
É o relatório.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A legislação tributária permite a dedução dos pagamentos feitos a título de despesas
médicas do próprio sujeito passivo e de seus dependentes relacionados na declaração de
ajuste anual, estando tais valores passíveis de comprovação.
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO DESEMBOLSO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A legislação permite à autoridade fiscal exigir outros esclarecimentos acerca das
deduções pleiteadas na declaração de ajuste anual, não sendo obrigada a acatar de plano
os recibos ou outros documentos apresentados pelo sujeito passivo.

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.790 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001648/2010-03

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento para as despesas
médicas relacionadas aos profissionais Priscilla Maurício de Souza (R$ 1.000,00) e Cristiane
Pinto Coelho (R$ 2.500,00) e Daniele Pinto Coelho (R$ 1.650,00). A maioria dos valores
levados à dedução foram comprovados como pagos em sede de fiscalização e em decisão de 1a
instância, remanescendo apenas as despesas sem a comprovação de saque contemporâneo ao
recibo (anterior) e sem qualquer prova de saque.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva da
realização dos serviços, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento. A ausência de comprovação do pagamento caracteriza-se como ponto fulcral
motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo de
toda a lide.
Impende, neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de
número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.790 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001648/2010-03

Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
O fato é que, apesar de reafirmar seu inconformismo por meio de recurso
voluntário, remanesce a falta de atendimento a todos os requisitos legais para seu aceite como
prova contundente da existência de serviços prestados em seu favor, como já indicado
corretamente pela DRJ.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida, a qual, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do novo Regimento Interno do CARF
(RICARF) , aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, passa a compor as razões de decidir da
presente:

A dedução das despesas medicas é tratada na Lei 9.250/95, que disciplinou a tributação
das pessoas físicas pelo imposto de renda, a partir de 1° de janeiro de 1996, tendo
regulado a matéria de extensivamente, embora não de modo exclusivo, como ressalva
seu art. 1°, ao dispor que a apuração do tributo se fará em conformidade com a
legislação vigente, com as alterações por ela promovidas.
Os arts. 8o a 12 dispõem sobre a apuração do imposto, ficando claro, no art. 13, que
cabe aos contribuintes apurá-lo e recolhê-lo, quando devido, independentemente de
qualquer participação da autoridade administrativa.
Fica claro também, pelo que dispõem os arts. 7° e seguintes, que os contribuintes
deverão apresentar, à Receita Federal, declaração de rendimentos contendo todas as
informações relativas à apuração do imposto. É dispensada a juntada de documentos à
declaração, devendo, contudo, o contribuinte mantê-los em boa guarda, pois poderão ser
necessários para comprovar as informações prestadas, em procedimento de revisão da
declaração ou de fiscalização, que venha se realizar enquanto não decorrido o prazo
decadencial.
O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de rendimentos, dispõe
sobre a base de cálculo do tributo, que se determina, basicamente pela diferença entre os
rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu inc. II:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inc. II, do § 2°, permite concluir que, de modo geral,
são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou restaurar a saúde do
contribuinte e de seus dependentes, quando correspondentes a serviços prestados pelos
profissionais na mencionada alínea indicados, ou a aquisição dos serviços ou produtos
também ali constantes:
Art. 8o
(...)
II – (...)
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.790 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001648/2010-03

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
Ressalvando-se que a Lei estabelece ainda como dedução, em conformidade com o inc.
I, § 2°, do art. 8°, a dedução das despesas com os comumente denominados planos de
saúde e seguro saúde, verifica-se que intentou o legislador não gravar com a incidência
do imposto, a parcela do rendimento que o contribuinte destinasse ao pagamento das
assim chamadas “despesas médicas”, termo que abrange as despesas com consultas,
tratamentos e aquisição de produtos e serviços a eles relacionados, ou destinados
minorar limitações impostas por determinadas condições físicas.
Em síntese, trata-se de não submeter à tributação uma parcela dos rendimentos do
contribuinte, e por um tributo que, de acordo com a Constituição Federal, deve ser
informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade.
Isto é possível, desde que se faça dentro dos limites da lei.
Assim, para ser possível deduzir as despesas de que ora se trata, a dedução deve seguir
estritamente os parâmetros estabelecidos legalmente, ou seja:
deve haver uma prestação de serviços ou fornecimento de produto que se enquadre na
previsão legal;
o beneficiário da prestação ou produto deve ser o contribuinte ou seus dependentes;
o preço da prestação ou produto deve ter sido suportado pelo contribuinte.
Com isso, ao elaborar sua declaração e apurar o imposto devido, o contribuinte poderá
considerar as despesas relativas aos fatos que cumpram os requisitos acima arrolados
como dedução para o fim de determinar a base de cálculo do tributo.
O aproveitamento das despesas independe de comprovação prévia ou com a declaração,
ficando apenas sujeita a possível verificação futura. Vindo isto ocorrer, deverá o
contribuinte comprovar o atendimento dos requisitos legais, e que neste voto foram
indicados analiticamente para maior clareza.
Isto decorre de uma regra geral do Direito, segundo a qual quem alega alguma coisa
deve comprová-lo, não lhe cabendo, para beneficiar-se do alegado, limitar-se a
permanecer no terreno das afirmações. Se foi o contribuinte que inicialmente informou
as despesas, para fins de dedução, deverá fazê-lo, quando instado a comprová-las, para
usufruir das correspondentes deduções.
Não é por outra razão que assim determinou o legislador, no § 3°, art. 11, do Decreto-
Lei 5.844/43:
§ 3o Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
O entendimento até aqui apresentado não diverge daquele que se encontra na doutrina
pátria, a exemplo do que ensina Antônio da Silva Cabral em sua obra “Processo
Administrativo Fiscal”, p. 298:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: “a quem alega alguma
coisa, compete prová-la”. (...)
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.790 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001648/2010-03

Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte.
Estabelecido o que deve ser provado, e por quem deve ser provado, deve ser analisada
agora a forma como isto deve ser feito.
Dispôs a Lei 9.250/95, no inc. III, do § 2°, do art. 8°, que as deduções a título de
despesas médicas estariam limitadas
a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Estas disposições, não custa lembrar, encontram-se no Capítulo III da Lei, que trata da
declaração de rendimentos, estabelecendo, assim, as regras para que essa espécie de
despesa pudesse ser admitida como dedução.
Primeiramente, os pagamentos devem ser especificados, ou seja, não basta o
contribuinte indicar, de forma genérica, o total das despesas médicas que entende poder
aproveitar como dedução. Há necessidade de relacionar os valores e a quem foram
pagos e, como consta pouco adiante no texto, deve ser indicado o nome, número de
inscrição cadastral e endereço dos recebedores.
Diz também o texto legal que os pagamentos devem ser comprovados, o que é
perfeitamente conforme com o exposto inicialmente, já constante da legislação anterior
– Decreto-Lei 5.844/43 – , e aceito pela doutrina.
Quanto à forma de comprovação propriamente dita, constata-se, que optou o legislador
por uma redação em forma negativa. Disse ele que, na falta de documentação, poderia o
contribuinte, como forma de comprovar o pagamento, indicar o cheque nominativo pelo
qual foi o mesmo efetuado.
Contrariu sensu, dispondo o contribuinte de documentação suficiente para comprovar,
de acordo com os dispositivos precedentemente analisados, a prestação do serviço, a
quem foi prestado, e a efetividade da despesa, desnecessária a indicação do cheque
nominativo.
Note-se que a redação do dispositivo está direcionado à elaboração da declaração de
rendimentos, como já apontado neste voto, tanto por estar inscrito no Capítulo III da Lei
como também por utilizar o verbo “indicar”. No contexto, indicar nada mais é que
prestar a informação na declaração.
Em sendo o contribuinte instado a comprovar as deduções, como estabelece a Lei,
deverá não apenas indicar, mas sim apresentar documentação ou cheque nominativo,
que são as duas possibilidades de comprovação que podem ser deduzidas do texto legal.
O legislador não restringiu a forma de comprovar a um documento específico, quando
bem poderia, adotando, ao contrário, o termo coletivo “documentação”. Assim, estão
abertas amplas possibilidades de comprovação, não tendo sido fixado que apenas um
documento seria aquele que faria a prova, e, muito menos, qual seria esse documento.
Ainda que tenha dito, em redação contrastante, que, na falta de documentação, poderia
servir como prova o cheque nominativo mediante o qual fora feito o pagamento, isto
não restringe, de modo algum, o termo “documentação”, já que a ele se apresenta como
alternativo.
Deduz-se daí que, inexistindo fixação legal dos meios de prova e de seu respectivo valor
para esta finalidade, excetuando-se o uso de provas ilícitas, em conformidade com o inc.
LVI, art. 5o, da Constituição Federal, pode-se provar a ocorrência das despesas em
apreço por quaisquer modos, desde que sejam adequados e suficientes para tanto.
Entretanto, quando os serviços são prestados por pessoas jurídicas, o documento
necessário para sua comprovação, para fins fiscais, é o cupom fiscal ou a nota fiscal de
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.790 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001648/2010-03

serviços, com a identificação da pessoa física beneficiária e os serviços prestados, ao
teor do disposto no art. 61 da Lei 9.532/97.
Mesmo neste caso não cabe a interpretação de que um único documento seria prova
absoluta para fins de dedução. Por isso, não pode o contribuinte, existindo motivadas
razões para considerar que um documento é insuficiente para a comprovação
pretendida, eximir-se do ônus probatório pela mera afirmação de que o referido
documento seria o estabelecido para aquele fim.
Além disso, as declarações constantes de documentos particulares presumem-se
verdadeiras apenas como relação às partes que participaram do ato, como dispunha o
art. 131, caput, do Código Civil de 1916, o parágrafo único do art. 219 do Código Civil
atual e art. 368 do Código de Processo Civil.
Desta forma, para fazer efeito perante terceiros, não está dispensada a comprovação das
declarações inseridas em documentos particulares, como afirma Washington de Barros
Monteiro, em sua obra “Curso de Direito Civil”, 1o vol., 34a Edição, p. 257 e 258:
“Saliente-se, entretanto, que a presunção de veracidade só prevalece contra os próprios
signatários, não contra terceiros, estranhos ao ato”.
A única exceção que se vislumbra, por expressa disposição legal, ocorreria se o
documento adotado fosse o cheque nominativo, situação em que somente não poderia
ser aceito, para comprovação da despesa, caso provasse o Fisco que não se referiu ao
pagamento de uma despesa médica.
Comumente argumenta-se que o recibo firmado pelo profissional da área médica,
quando o serviço for prestado por pessoa física, é documento suficiente para comprovar
despesas médicas e possibilitar o aproveitamento da correspondente dedução.
Entretanto, ensejam, necessariamente, maior comprovação da despesa incorrida, as
deduções de despesas médicas que tenham valor expressivo, individualmente ou em
conjunto.
É sabido que, em regra, os tratamentos de saúde mais onerosos correspondem a
tratamentos mais complexos, sendo, por isso, precedidos por exames laboratoriais,
radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que, em regra, as dívidas de
valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões de segurança e
de comodidade. Considerando esses fatores, que são de conhecimento geral, e, portanto,
deduzidos a partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses casos, em regra, é
viável e possível a apresentação, pelo contribuinte, de elementos complementares ao
recibo de pagamento.
Contrario sensu, salvo situações comprovadas, os recibos de pagamento emitidos com
todos os requisitos do art. 8o, § 2o da lei 8.250/95, e notas fiscais igualmente emitidas
regularmente são suficientes para comprovar as despesas de pequena monta,
notadamente quando compatíveis com a natureza do serviço prestado, considerando
que, nesses casos, a prova suplementar é de difícil, e até mesmo impossível produção
para o contribuinte, e também porque os tratamentos de menor valor, em regra,
correspondem a serviços de menor complexidade, que, por isso, em regra, dispensam
exames complementares.
Assim, exceto pelo ressalvado no parágrafo precedente, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios adicionais das despesas, caso haja indícios que
levem a questionamento da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram
prestados ou sobre quem assumiu seu ônus.
De modo similar, sendo a atividade do julgador administrativo pautada pelo livre
convencimento motivado, ao teor do disposto nos arts. 29 do Decreto 70.235/72 e 131
do Código de Processo Civil, dependerá a decisão do processo da apreciação da prova
trazida pelo contribuinte, obedecidos os parâmetros há pouco revelados.
Saliente-se, que, em qualquer situação, os documentos devem atender aos requisitos
legais e permitir identificar com clareza quem fez o pagamento, quem recebeu, a data
em que tal fato se deu, e a que se refere o pagamento. Assim, documentos rasurados,
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.790 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001648/2010-03

incompletamente preenchidos, total ou parcialmente ilegíveis têm sua força probatória
consideravelmente reduzida, se não fulminada, exigindo, com mais razão, apresentação
de elementos adicionais que confirmem os fatos que neles supostamente estariam
registrados.
Por fim, há de se lembrar que a revisão a ser efetuada na instância julgadora
administrativa, quando suficientemente comprovadas as despesas dedutíveis, está
limitada às deduções que foram declaradas pelo contribuinte anteriormente ao início do
procedimento de ofício ou do lançamento, dos quais tenha sido cientificado, à vista do
disposto no § 4°, art. 63, do Decreto-Lei 5.844/43.
Passa-se ao exame do quadro fático.
No caso em questão, houve a glosa das despesas médicas abaixo especificadas:
Nome do Beneficiário
Declarado
Comprovado malha
Glosa
Impugnado
Priscilla Maurício de Souza
12.000,00 3.000,00
9.000,00
9.000,00
Clínica de Fisioterapia Qualidade de Vida
356,80
760,00
-
-
Clínica de Fisioterapia Qualidade de Vida
320,00
320,00
-
-
Dr. Abram Drewiacki
150,00
150,00
-
-
Daniele Pinto Coelho
6.500,00
-
6.500,00
6.500,00
Cristiane Pinto Coelho
3.500,00
-
3.500,00
3.500,00
Prefeitura Municipal de Santos - CAPEP
560,24
560,24
-
-
Unimed de Santos
5.095,17
1.741,98
3.353,19
-
Totais
28.482,21 6.532,22
21.949,99 19.000,00
Foi feita a análise da movimentação financeira constante nos extratos bancários, o que
se demonstra abaixo:
Data
Recibos
Fl. Doc.
Saque
Data
Fl.
Observação
Profissional
03/01/2006
1.000,00 49
-

Saque não localizado
Priscilla
27/01/2006
1.000,00 64/65
1.000,00 27/01/2006
66
Aceito
Cristiane
01/02/2006
1.000,00 49
1.000,00 30/01/2006
66
Aceito malha
Priscilla
01/03/2006
1.000,00 50
1.000,00 02/03/2006
68
Saque posterior
Priscilla
24/03/2006
850,00
56 e 168
850,00
24/03/2006
68
Aceito
Danaiele
31/03/2006
1.900,00 57 e 168
1.000,00 30/03/2006
68
Aceito
Danaiele
31/03/2006

900,00
31/03/2006
68
Aceito
Danaiele
03/04/2006
1.000,00 50
800,00
03/04/2006
68
Saque inferior
Priscilla
28/04/2006
2.100,00 58 e 168
2.100,00 28/04/2006
70
Aceito
Danaiele
02/05/2006
1.000,00 51
1.000,00 02/05/2006
71
Aceito malha
Priscilla
17/05/2006
1.650,00 59 e 168
-

Saque não localizado
Danaiele
01/06/2006
1.000,00 51
2.150,00 30/05/2006
71
Aceito
Priscilla
03/07/2006
1.000,00 52
1.000,00 03/07/2006
73
Aceito
Priscilla
01/08/2006
1.000,00 52
2.200,00 28/07/2006
73
Aceito
Priscilla
01/09/2006
1.000,00 53
2.086,25 31/08/2006
75
Aceito
Priscilla
02/10/2006
1.000,00 53
1.000,00 03/10/2006
79
Saque posterior
Priscilla
01/11/2006
1.000,00 54
1.000,00 27/10/2006
79
Aceito
Priscilla
01/12/2006
1.000,00 54
2.100,00 30/11/2006
82
Aceito malha
Priscilla
Rasurada
2.500,00 64/65
-

67
Saque não localizado
Cristiane
Conforme visto acima, há casos em que foram localizados saques em valores idênticos
aos informados nos recibos, porém em datas posteriores à emissão destes. Nesses casos,
não foram acatadas as deduções.
A seguir, têm-se os valores acatados neste julgamento:
Priscilla Maurício de Souza
8.000,00
Cristiane Pinto Coelho
1.000,00
Daniele Pinto Coelho
4.850,00
Total
13.850,00
Valor já acatado pela malha fiscal
3.000,00
Valor aceito no julgamento
10.850,00
APURAÇÃO DO IMPOSTO
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.790 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001648/2010-03

Restabelecendo-se a dedução de R$ 10.850,00 a apuração do imposto fica da seguinte
forma:

Linhas da Declaração
Declaração Lançamento Julgamento
1
Rendim Trib rec PJ pelo Titular
71.332,96
71.332,96
71.332,96
2
Rend trib rec PF/exterior pelo titular

3
Rend Trib rec PJ pelo Dependente

4
Rend trib rec PF/exterior pelo dependente

5
Resultado da Atividade Rural

6
Total Rendimentos Tributáveis(1 a 5)
71.332,96
71.332,96
71.332,96
7
Contr Prev Oficial
2.729,60
2.729,60
2.729,60
8
Contr Prev Privada
920,88
920,88
920,88
9
Dependentes
1.516,32
1.516,32
1.516,32
10
Despesas Instrução
-
-
-
11
Despesas Médicas
28.482,21
6.532,22
17.382,22
12
pensão alimentícia judicial
-
-
-
13
pensão alimentícia por escritura pública
-
-
-
14
livro caixa
12.000,58
12.000,58
12.000,58
15
Total Deduções (7 a 14)
45.649,59
23.699,60
34.549,60
16
Base de Cálculo (6-15)
25.683,37
47.633,36
36.783,36
17
alíquota
15,0%
27,5%
27,5%
18
parcela a deduzir
2.248,87
5.993,73
5.993,73
19
Imposto Calculado (16x17 - 18)
1.603,63
7.105,44
4.121,69
20
dedução incentivo
-
-
-
21
Contribuição Empregador Doméstico
(522,00)
(522,00)
(522,00)
22
imposto devido II
1.081,63
6.583,44
3.599,69
23
IRRF
(65,15)
(65,15)
(65,15)
24
Carnê Leão
-
-
-
25
IRRF dos Dependentes
-
-
-
26
Imposto Complementar
-
-
-
27
Imposto Pago no Exterior
-
-
-
28
Saldo de Imposto devido no ajuste anual
1.016,48
6.518,29
3.534,54
29
Imposto Suplementar (IAP - IAP declarado)
-
5.501,81
2.518,06
30
Crédito Tributário não impugnado

502,98
502,98
31
Crédito Tributário mantido no processo

4.998,83
2.015,08
CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por julgar a
impugnação procedente em parte, mantendo-se em parte o crédito tributário exigido da
seguinte forma:

DE
PARA
Imposto a pagar
4.998,83 2.015,08
Multa 75%
3.749,12 1.511,31
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.790 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001648/2010-03

Fl. 250
DF CARF MF
Original